Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS contra a decisão que, na ação popular ajuizada em desfavor de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão do alvará de funcionamento do particular. A antecipação da tutela de urgência foi indeferida. A agravante opôs embargos de declaração e, antes de serem julgados, requereu a desistência de ambos os recursos. É a síntese dos fatos relevantes. Decido Considerando que o agravo e os embargos ainda não foram julgados, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis, inclusive a retirada do processo na pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual.